Tribunal: TJSP
Processo: 1500715-55.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de droga - Recurso Defensivo - Absolvição – Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade de desclassificação do delito para a conduta do artigo 28, da Lei Antitóxicos - Dosimetria - Pena-base exasperada em razão da reprovabilidade da conduta. Redução ao patamar mínimo – Reconhecida a

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de droga - Recurso Defensivo - Absolvição – Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade de desclassificação do delito para a conduta do artigo 28, da Lei Antitóxicos - Dosimetria - Pena-base exasperada em razão da reprovabilidade da conduta. Redução ao patamar mínimo – Reconhecida a atenuante da menoridade, sem alteração da pena, nos termos da Súmula 231, do STJ - Não cabe no caso sob análise a figura do tráfico privilegiado, eis que não preenchidos todos os seus 4 (quatro) requisitos, elencados no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Incabíveis no caso a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.